Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM MAJORADA EM RAZÃO DE CÔNJUGE DEPENDENTE. INDEVIDA PERCEPÇÃO DA RUBRICA MAJORADA POR DOIS ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO DIVÓRCIO. ERRO ADMINISTRATIVO. NÃO EVIDENCIADA A BOA FÉ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PERCEBIDOS. PODER DE AUTOTUTELA DO ESTADO (SÚMULAS N. 346 E 473 DO STF). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Distrito Federal, haja vista a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, pagos a título de Auxílio Moradia Majorado, no período compreendido entre setembro de 2017 a setembro de 2019. Postula o servidor público a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores descontados a título de auxílio-moradia majorado.
II. Contra a sentença de improcedência, o recorrente sustenta que informou, no recadastramento anual 2017 do órgão, a alteração do estado civil (certidão com averbação do divórcio – via AR), não tendo qualquer ingerência sobre o seu contracheque (policial militar aposentado); logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação da parte recorrida. Além disso, argumenta que a temática abordada no tema 1009 do STJ não se aplica ao caso, em razão da ação ter sido distribuída em 16.06.2020, e o os efeitos do julgado foram modulados a fixar sua incidência aos processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acordão (19.05.2021).
III. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).
IV. No que concerne ao auxílio-moradia dos militares do Distrito Federal - policiais militares e bombeiros militares, a Lei no 10.486/2002, nos arts 3o, XIV e 34, I, disciplina: Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: (...) XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II - 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III - 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações.
V. No caso concreto, valendo-se do poder de autotutela sobre seus atos (Súmulas n. 346 e 473 do STF), a Administração Pública instaurou procedimento administrativo 00054-00076480/2019-17 (id 46794844) à aferição do recebimento indevido do Auxílio Moradia na modalidade majorada no período de setembro/2017 a setembro/2019.
VI. Ainda que conste dos autos um aviso de recebimento de documento (que o servidor alega se tratar da certidão com a averbação do divórcio), enviado à Diretoria de Inativos e Pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal no período de recadastramento, e recebido em 24.10.2017, o recorrente não comprovou a expressa comunicação de alteração da situação de dependência para o específico fim de adequação do auxílio-moradia.
VII. Além disso, o servidor recebeu o auxílio-moradia majorado por dois anos após a homologação do divórcio, sem comprovar a comunicação do fato ao órgão empregador (não atualização do cadastro), o que poderia minimizar o atual prejuízo.
VIII. No ponto, a sentença (ora mantida por seus fundamentos) bem destacou: [...] “Embora o autor afirme que comunicou ao réu o seu divórcio no momento do recadastramento de 2017, não restou demonstrado que o requerido teve conhecimento de tal alteração fática. Há participação ativa do servidor ao preencher requerimento administrativo para percepção da verba e provocar a administração a realizar o pagamento. Ademais, as verbas cobradas se referem ao período entre 2017 e 2019, de forma que cabia ao autor, em cada recadastramento anual, comunicar ao réu a exclusão da ex-mulher como dependente. Por mais que o demandante afirme que enviou, em 2017, uma carta à PMDF com a averbação na certidão de casamento, não há prova inequívoca do conteúdo do referido envelope. Além disso, cabia ao autor averiguar se o réu a recebeu e a considerou para fins de alteração cadastral” [...].
IX. Assim, não está preenchido o primeiro pressuposto à dispensa de devolução de valores ao erário (boa-fé), de sorte a configurar ato nulo (não convalidável) a permitir a revisão a qualquer tempo. Com efeito, a conduta omissiva do servidor foi determinante para a concessão (indevida) da vantagem (não se trataria de erro operacional – Tema 1.009).
X. No mais, não evidenciada qualquer irregularidade no procedimento administrativo para restituição do valor indevidamente recebido a título de auxílio-moradia majorado, porquanto devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. (Precedentes: TJDFT, 1a Turma Civel, acórdão 1370329 e 4a Turma Cível, acórdão 1376265).
XI. Recurso conhecido e improvido. Confirmada a sentença também por seus fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da causa) pela recorrente.